Tribunal: STF
Processo: AI 580578
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Os
 embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do
Código de Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do
acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.